Tribunal: TJBA
Processo: 8005524-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005524-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL AVELINO DE LIMA e outros Advogado(s): APELADO: MANOEL AVELINO DE LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Tratam-se de Apelações Cíveis interposta pela MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tombada sob nº 8005524-14.2019.8.05.0080, que julgou procedente o pleito para determinar o fornecimento de ABIRATERONA 250MG, conforme prescrição médica pelo Estado da Bahia, sendo a aplicação/entrega e monitoramento de responsabilidade do Município de Feira de Santana. Condenou o município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (art. 83, §8º, do CPC). O direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobra-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida. A Constituição Federal elenca os direitos sociais que cada cidadão possui, entre eles o direito a saúde, consoante se extrai do artigo 6º. Nesta perspectiva, verifica-se que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Município de Feira de Santana se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. O direito à saúde é todos e dever do Estado, estando este responsabilizado por prover, embora de forma não-exclusiva, os serviços essenciais à sobrevivência humana. Assim, constitui obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento adequado para a cura de suas doenças. De referência a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. Com efeito, o Estado da Bahia ao legislar sobre a matéria, dispensou o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando a parte adversária vencida se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público. Neste sentido dispõe o inciso II do artigo 6º e do artigo 265, da Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia). De igual modo disciplina o inciso I do artigo 3º, da Lei 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA. Configurada a efetiva prestação do serviço pela Defensora Pública, é induvidoso o dever tão somente do Município de Feira de Santana (BA) ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que a Defensoria Pública integra o Estado da Bahia. In casu, conclui-se que os honorários advocatícios são devidos e o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), revela-se como justo, razoável e reflete a digna remuneração do defensor atuante, devendo este ser dirigido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, nos termos da Lei 11.045/2008, previsto no art. 26 da LC nº 26/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005524-14.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelantes MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia) e apelados ESTADO DA BAHIA e MANOEL AVELINO DE LIMA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia). ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto desta relatora. I